Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711319-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS ROCHA GONCALVES, WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA APELADO: WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA, JOSIAS ROCHA GONCALVES, KAIS BARROS DA SILVA GONCALVES DESPACHO Trata-se de recurso adesivo interposto pela parte autora, WILSON ALESSANDRO BARROS VIEIRA DE SOUSA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 0711319-28.2019.8.07.00020. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos, CTPS, extrato de movimentações bancárias, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive peticionante. Brasília, 3 de novembro de 2020 16:53:48. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator